Tribunal: TJDFT
Processo: 0765502-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. OPERAÇÃO CONCRETIZADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o recorrente ao pagamento do valor remanescente de R$ 722,71, à título de repetição de indébito em dobro. Em suas razões, aduz que a operação de câmbio não foi concretizada por culpa exclusiva do consumidor. Esclarece que o autor comprou dois mil dólares, sendo necessário que comparecesse à alguma agência da instituição financeira para retirada do dinheiro adquirido e, como não o fez, o banco efetuou a recompra dos valores de forma automática, porém com cotação diversa. Alega que, muito embora a agência inicialmente escolhida pelo consumidor estivesse fechada, havia uma agência próxima na SHIS QI 09/11 e também uma agência no aeroporto de Guarulhos/SP, onde o recorrido estava em escala. Por esses motivos, entende que a conduta do banco foi lícita, uma vez que o consumidor teve a possibilidade de procurar outra agência para retirada do numerário, mas não o fez. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pede que a restituição seja determinada na forma simples.
II. O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi realizado (ID 38496774). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 38496779).
III. O contrato firmado entre o autor e o réu, compra e venda de moeda estrangeira, possui todas as características do contrato de consumo, razão pela qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. É incontroverso que, no dia 18/12/2020, o autor solicitou a compra de U$ 2.000,00, no que o recorrente se comprometeu a entregar ao autor a retirada da moeda em espécie na agência n. 4454, o que não se concretizou, uma vez que o estabelecimento estava fechado para sanitização. Nesse contexto, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento. O inadimplemento do contrato por parte do réu opera, como consequência, a resolução do contrato, com retorno das partes ao estado anterior. A alegação da instituição financeira de que o recorrente deu causa à situação não procede, porquanto não é obrigação do consumidor peregrinar em busca de uma agência disponível para o saque de valores, que somente não foi possível por conduta exclusiva do recorrente, tratando-se de fato que integra o risco do negócio, atraindo a aplicação do art. 14 do CDC. Ademais, nota-se que o recorrido requereu o cancelamento da operação, mas, ainda assim, o banco ultimou a transação, realizando a recompra dos dólares, o que gerou um prejuízo de R$ 722,71 ao autor. Diante desse quadro, a cobrança foi evidentemente injustificável, sendo cabível a incidência do disposto no art. 42 do CDC.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 500,00, diante do baixo valor da condenação.
V. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.